Tribunal: TJDFT
Processo: 0735122-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVERTON ALCANTARA LACERDA em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva em que o DISTRITO FEDERAL foi condenado a implementar a terceira parcela de reajuste salarial conferida aos servidores públicos pela Lei 5.106/2013. O ente público impugnou o pedido sob a tese, dentre outras, de que tramita ação rescisória e com pedido de desconstituição do título executivo e requereu o sobrestamento do processo. Ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo condicionou o efetivo pagamento ao credor ao trânsito em julgado de referida ação rescisória. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a lei processual dispôs expressamente que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão, salvo se deferida tutela provisória nesse sentido. Contudo, houve pedido de tutela provisória no bojo da ação rescisória e que restou indeferida. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para afastar a suspensão do processo até o trânsito em julgado da decisão rescisória. Preparo regular sob ID 75376207. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença por meio da qual o Distrito Federal afirma ser o caso de reconhecimento da prejudicialidade externa, da inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução decorrente da incidência equivocada da taxa SELIC, bem como ausência de detalhamento. Oportunizado o contraditório, pronunciou-se a parte exequente no Id 244282665. É a exposição. DECIDO. De início, não há como se cogitar a existência de ilegitimidade ativa. No caso, a transcrição inicial da petição inicial da parte exequente trata-se de mero erro material de digitação, ficando claro pelo decorrer da petição e dos documentos apresentados que se trata de cumprimento de sentença individual de ação coletiva referente ao processo n. 0032335-90.2016.8.07.0018, tendo, inclusive, o DF apresentado impugnação adequada à demanda. Logo, rejeito a alegada ilegitimidade ativa. Da Prejudicialidade Externa e da Inexigibilidade do Título Sem prejuízo das alegações apresentadas pelas partes, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Ressalta-se que o que se determina é tão somente o sobrestamento do levantamento de valores que vierem a ser adimplidos pelo executado, com fulcro no poder geral de cautela, a fim de se evitar o claro prejuízo ao erário. Acerca da possibilidade de suspensão do levantamento de valores com fulcro no poder geral de cautela, assim já decidiu o c. STJ: (...) Ainda sobre o assunto, em seu voto, a Ministra Relatora destacou que “No que tange à competência para a prática do ato judicial, oportuno destacar que a 1a Seção do STJ, resolvendo a divergência jurisprudencial havida entre as Turmas de Direito Público quanto ao tema, se manifestou pela possibilidade de o Juízo de 1o grau suspender o cumprimento do título judicial, quando “a ação rescisória do julgado revela nítido caráter prejudicial em relação ao cumprimento do aresto rescindendo, o que, por si só, na avaliação quantum satis do juízo, poderia conduzi-lo à suspensão por prejudicialidade da efetivação da decisão judicial” (EREsp 770.847/PR, julgado em 23/04/2008, DJe de 19/05/2008 – grifou-se).”. Por outro lado, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ademais, o executado reitera argumentos que já foram enfrentados no acórdão exequendo, não sendo essa a via adequada para desconstituir a coisa julgada, havendo, inclusive, como já ressaltado, ação rescisória por ele ajuizada com esse propósito, na qual apresenta essas mesmas alegações. Do excesso de execução (...) Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA tão somente para determinar que os valores históricos a serem atualizados sejam aqueles elencados no cálculo apresentado pela parte executada no Id 233142036, bem como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. À vista da sucumbência mínima da parte exequente, deixo de condená-la no pagamento de honorários sucumbenciais.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inicialmente, a deliberação acerca da plausibilidade do direito é matéria afeta ao mérito do recurso e deve ser relegada ao colegiado, enquanto juiz natural da causa. Não obstante, não há evidências da possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que autorize a concessão de efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator